Tribunal: TJDFT
Processo: 0742971-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742971-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUGUSTO MOURA DE MELO NETO RECORRIDO: ANDREIA FIGUEIREDO DE SOUSA, FERNANDA FIGUEIREDO DE SOUSA DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido, ao ressaltar que o recorrente é “um advogado bem sucedido, com mais de 50 causas ativas na página do TJDFT e outras tantas em outros Tribunais, que possui escritório em um dos locais mais nobres do Plano Piloto – Edifício Prime Business Convenience, possuindo, ainda, filiais em quatro capitais de Estados da Federação”. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Não obstante a parte ré/recorrente juntar aos autos declaração de que não preenche os requisitos para apresentar Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), além de exame demissional da sua esposa, a informação de que possui um filho e o extrato de uma conta bancária, não se constata a alegada hipossuficiência. Isso porque o autor exerce a função de advogado, atuando em dezenas de ações apenas perante o TJDFT, 16 delas apenas no ano de 2023, possuindo escritório profissional em área nobre de Brasília, além de residir na Asa Norte. Ademais, na página do seu escritório consta a informação de que “Convém ressaltar que no setor financeiro atuou para Bradesco; BRB – Banco de Brasília; BASA – Banco da Amazônia, no mercado de combustíveis prestou serviços para ESSO – ExxonMobil Corporation e atuou no mercado de atacado e varejo para grandes empresas como Ambev; Grupo Pão de Açúcar de um portfólio de negócios como Pão de Açúcar, Extra, Compre Bem e Assaí e também a empresa Via Varejo detentora das Casas Bahia e Ponto Frio”, além de ressaltar que é o sócio fundador do escritório, que possui filiais em outras quatro capitais. Inclusive, não é viável que, como sócio fundador do referido escritório, não tenha efetuado qualquer movimentação financeira no decorrer do mês de outubro de 2023, como pretende comprovar mediante a juntada de extrato bancário de uma conta (ID 54179433). Portanto, os elementos nos autos demonstram a significativa atuação profissional do recorrente, o que se contrapõe à alegada hipossuficiência econômica. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator